Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707779-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RIBEIRO, GISELE FREITAS MOTA RECORRIDO: BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Intimem-se os recorrentes FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RIBEIRO e OUTROS para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 23120197, na qual o recorrido ITAÚ UNIBANCO S.A. informa o cumprimento voluntário da condenação, esclarecendo se persiste o interesse no recurso especial de ID 23390668. Ressalte-se que o pleito de levantamento de valores depositados e a determinação da realização de cálculos em caso de discordância refogem à competência desta Presidência, que se limita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024